Tribunal: TJDFT
Processo: 0050042-35.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0050042-35.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO MATEUS VIEIRA DUTRA, MARIA CELESTE LIMA VIEIRA, VITOR VIEIRA DUTRA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLITO DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELESTE LIMA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação manejada pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 18478545) prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que homologou o esboço de partilha ofertado nos autos, extinguindo o feito com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. O eminente sentenciante, tendo ressalvado que não haveria débito em nome do espólio e que o ITCD viria sendo quitado de forma parcelada, determinou que, com o trânsito em julgado, fossem expedidos os formais e, após, dado vista à Fazenda Pública. Não obstante, busca o apelante o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se tal providência à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues, os referidos documentos, que se declare a invalidade e ineficácia deles para todos os fins de direito (ID 18478556). Em contrarrazões (ID 18478566), em síntese, os apelados asseveraram que o ITCD viria sendo quitado regularmente de maneira parcelada, consoante ajuste realizado junto ao Fisco, não havendo assim qualquer pendência tributária vencida a justificar o inconformismo da Fazenda Pública, consoante documentos anexados ao feito, motivo pelo qual pugnou pelo não provimento do recurso Intimado acerca do interesse recursal, o apelante quedou-se inerte (ID 19741801). Decido. É cediço que o interesse processual resta configurado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. Ou seja, a necessidade de acionar o Judiciário, a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar e a adequação do meio jurídico utilizado. A par disso, o interesse recursal nada mais é que um segmento do interesse de agir, consubstanciando pressuposto de admissibilidade intrínseco do recurso, extraído do art. 996, caput, do CPC, o qual prescreve que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Em arremate, o interesse recursal exige a ocorrência de sucumbência, a qual autorizará o derrotado a recorrer à instância revisional, sempre, em vista de um resultado melhor. Nesse sentido: [...] AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 1. O interesse recursal pressupõe sucumbência, ou seja, o recurso interposto deve ter o condão de, ao menos em tese, trazer alguma vantagem prática para a parte recorrente. [...] (Acórdão n.885190, 20120710035228APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 334) [G.N.] Na hipótese, o Distrito Federal busca a reforma da sentença a fim de que seja determinado que os formais de partilha sejam expedidos somente após a comprovação do pagamento do ITCD. Contudo, considerando a documentação anexado à causa, a sentença consignou que “Não há débito em nome do espólio. A certidão de ID 42401019 é positiva com efeito de negativa. O pagamento do ITCMD foi realizado de forma parcelada, em 60 prestações, conforme ID 42401090, página 2”. Além disso, aparentemente, a fim de demonstrar seu interesse recursal, o próprio apelante anexou certidão positiva com efeito de negativa em relação a existência de possíveis débitos tributários devidos pelo espólio (ID 18478557). No que diz respeito ao imposto de transmissão incidente (ID’s 18478558/559), objeto do inconformismo recursal, tal como consignado na sentença e reiterado nas contrarrazões recursais, a documentação acostada aos autos dão conta de que viria sendo pago de maneira parcelada, estando em dia, consoante comprovantes acrescentados nesta instância (ID’s 18478567/578). Entendimento contrário, dependia da manifestação do recorrente. Todavia, regulamente intimado, quedou-se inerte. Nesse contexto, indene de dúvidas a ausência de interesse recursal decorrente na inutilidade da pretensão formulada no apelo, poquanto os hipotéticos débitos tributários devidos pelo espólio, inclusive quanto ao pagamento do correspondente imposto de transmissão, já viriam sendo pagos regulamente, consoante supra destacado. Dessa forma, não se faz presente o alegado fato que ampararia o recurso, qual seja, a pendência de pagamento dos tributos devidos no procedimento, que supostamente impediria a expedição dos correspondentes formais de partilha. Por conseguinte, a apelação formulada pelo DISTRITO FEDERAL não deve ser conhecida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o apelo do DISTRITO FEDERAL por reputá-lo inadmissível pela ausência de interesse recursal do referido terceiro prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preclusa a presente decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator